Tribunal: TJPA
Processo: 0800411-73.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800411-73.2020.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDVILSON SOUSA DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PRESTADO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO ESTADUAL PARA FINS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO – ATS. FUNDAMENTOS QUE DEVEM SE AJUSTAR AO FIRMADO NO
Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, representativo de controvérsia na forma do art. 1.036, § 1º, do CPC, E AO RE nº 765.320, com repercussão geral, TEMA 961
.
RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO, TAL COMO O RECURSO DE APELAÇÃO. JULGADO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quinze aos vinte e dois do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de decisão monocrática de minha lavra (id. 16442131), vazada nestes termos, “verbis”:

“...

Conforme relatado, cuida-se de ação ajuizada contra ato perpetrado pelo Estado do Pará que deixou de conceder ao impetrante o triênio de efetivo exercício (ATS), devido na qualidade de servidor temporário.

O cerne da questão diz respeito à existência ou não de direito do apelado à averbação de tempo de serviço prestado como professor temporário da rede pública estadual de ensino para efeito do recebimento do Adicional de Tempo de Serviço (ATS).

A respeito da questão sob análise, tem-se que o pagamento de adicional por tempo de serviço com base em tempo prestado sob vínculo temporário já é matéria pacificada nesta Corte, cujo entendimento se firma no sentido de que não há que se estabelecer diferença, para cômputo da referida vantagem, entre servidores temporários, comissionados e efetivos, pois assim determina o ordenamento jurídico pertinente.

Com efeito, o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, Lei Estadual nº 5.810/1994, não faz distinção entre servidores públicos (efetivos ou temporários) para a concessão do benefício mencionado, conforme preceitua o seu § 1º do art. 70, “in verbis”:

...

Depreende-se, dos dispositivos transcritos que qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido deve ser considerado para todos os efeitos legais, com ressalva da estabilidade.

Após essa análise, é forçoso reconhecer que o Tempo de Serviço Público exercido pelo apelado em face a Fazenda Pública Estadual deve ser considerado para todos os efeitos legais, afora a hipótese da estabilidade, sendo certo que o apelante violou diretamente texto legal ao não reconhecer o período para o cálculo do adicional de tempo de serviço.

...

Diante disso, consoante previsão na Lei 5.810/94 e sendo a questão pacificada no âmbito deste E. Tribunal deve ser reconhecido o direito à averbação do tempo de serviço público laborado pelo apelado como servidor temporário, direito que encontra respaldo no art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94, devendo seu cômputo ser calculado de acordo com o disposto no art. 131 da mesma Lei.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

MAJORO os honorários para 15% (quinze por cento), de acordo com os termos do art. 85, § 11, do CPC.

Alerto que a interposição de recurso sem fundamentação jurídica pode se configurar ato protelatório, com aplicação de pena de litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII e art. 81 do CPC).

...”

Em suas razões (id. 17765773), o agravante aduz, em resumo, a impossibilidade de aproveitamento do tempo de temporário para fins de Adicional de Tempo de Serviço - ATS.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão inserida no id. 18168119.

Determinei a inclusão do presente feito em pauta de julgamento (id. 18358108).

O agravante, por meio de petição constante do id.
18879416, apresentou questão de ordem, alegando que o STF no julgamento do RE nº 1405442, representativo de controvérsia na forma do art. 1.036, § 1º, do CPC, entendeu que é incabível a concessão de Adicional de Tempo de Serviço relacionado a contrato temporário.

Nesse sentido, em atendimento à Teoria dos Precedentes, prevista no art. 926, III, do CPC, requer o provimento do presente recurso, para que seja julgado improcedente o pedido formulado na ação.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente Recurso de Agravo Interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos deduzidos na decisão guerreada, alegando o recorrente, em síntese, a impossibilidade de averbação de tempo de serviço prestado sob o vínculo temporário para efeito de recebimento de ATS.

O entendimento firmado no julgamento monocrático (id. 11637187, págs. 1 – 11), seguiu o que já vinha sendo decidido por esta Corte, no sentido de que, independentemente da forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço temporário deveria ser considerado para todos os efeitos legais, inclusive, para fins de ATS, conforme os trechos a seguir destacados, “verbis”:

“...

Conforme relatado, cuida-se de ação ajuizada contra ato perpetrado pelo Estado do Pará que deixou de conceder ao impetrante o triênio de efetivo exercício (ATS), devido na qualidade de servidor temporário.

O cerne da questão diz respeito à existência ou não de direito do apelado à averbação de tempo de serviço prestado como professor temporário da rede pública estadual de ensino para efeito do recebimento do Adicional de Tempo de Serviço (ATS).

A respeito da questão sob análise, tem-se que o pagamento de adicional por tempo de serviço com base em tempo prestado sob vínculo temporário já é matéria pacificada nesta Corte, cujo entendimento se firma no sentido de que não há que se estabelecer diferença, para cômputo da referida vantagem, entre servidores temporários, comissionados e efetivos, pois assim determina o ordenamento jurídico pertinente.

Com efeito, o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, Lei Estadual nº 5.810/1994, não faz distinção entre servidores públicos (efetivos ou temporários) para a concessão do benefício mencionado, conforme preceitua o seu § 1º do art. 70, “in verbis”:

...

Depreende-se, dos dispositivos transcritos que qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido deve ser considerado para todos os efeitos legais, com ressalva da estabilidade.

Após essa análise, é forçoso reconhecer que o Tempo de Serviço Público exercido pelo apelado em face a Fazenda Pública Estadual deve ser considerado para todos os efeitos legais, afora a hipótese da estabilidade, sendo certo que o apelante violou diretamente texto legal ao não reconhecer o período para o cálculo do adicional de tempo de serviço.

...

Diante disso, consoante previsão na Lei 5.810/94 e sendo a questão pacificada no âmbito deste E. Tribunal deve ser reconhecido o direito à averbação do tempo de serviço público laborado pelo apelado como servidor temporário, direito que encontra respaldo no art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94, devendo seu cômputo ser calculado de acordo com o disposto no art. 131 da mesma Lei.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

...”

Entretanto, em 25/3/2024, o STF, por meio do RE nº 1.405.442/PA, chamado a se manifestar sobre a controvérsia, na forma do art. 1.036, § 1º, do CPC, assentou que o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo não pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço”, pois, ao contrário disso, haveria afronta ao Tema 916, firmado no RE nº 765.320, em sede de repercussão geral, conforme se pode verificar pela leitura da seguinte passagem do voto proferido no RE nº 1.405.442/PA, “verbis”:

“...

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.

...”

O Tema 916 já tinha firmado a tese de que a
contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal
não geraria
quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.

Portanto, com base no anteriormente esposado, deve a decisão agravada ser reformada, a fim de se alinhar com o recente entendimento da Suprema Corte.

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno para, retratando-me da decisão anteriormente proferida, reformar a decisão agravada e, por conseguinte, dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, julgando improcedente os pedidos formulados pelo recorrido na ação originária, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Inverto os ônus sucumbenciais.

É o voto.

Belém (PA), 22 de abril de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/04/2024